Tribunal: TJDFT
Processo: 0750928-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750928-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO EDUCACIONAL PIA-MATER LTDA AGRAVADO: MANLIO TASSO RIBEIRO SILVEIRA, ANDREA MENEZ VIEIRA, D. T. M. S. D E S P A C H O Não houve manifestação do agravante e, sim, do agravado. Portanto, houve erro material na decisão de negativa de seguimento. Cancele-se-a. Comunique-se ao Juízo de Origem. Após, aguarde-se manifestação do agravante. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator